Tribunal: TJES
Processo: 5001319-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Prisão Civil
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001319-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLEY EVANGELISTA TAGARRO
AGRAVADO: JECIMARA SILVA MACIEL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Wesley Evangelista Tagarro
interpôs agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha (ID 1061067) que, em execução de alimentos movida por seu filho
Pedro Henrique Maciel Tagarro
, decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 (sessenta) dias.

Sustentou o agravante que, no feito executório, apresentou suas justificativas, narrando que ajustou informalmente com a mãe do infante que o montante que devia a título de meação da mensalidade escolar seria convertido em custeio do plano de saúde do filho. Informou ao Juízo
a quo
, outrossim, que tem suportado gastos extraordinários com cuidados que destina à saúde de seu pai, acometido por câncer, de modo que teve suas despesas acrescidas dos altos custos de fraldas geriátricas e medicações. Aduziu que requereu o parcelamento da dívida e que a Instância Primeva “simplesmente não se manifestou” sobre tal pleito. Ponderou que “caso tenha sua prisão decretada será mais um cidadão de bem na fila do desemprego e no futuro terá novamente alcançado o débito alimentar”.

Requereu, alternativamente, que seja autorizado que “cumpra prisão civil na sua residência pelo prazo mínimo, após seu dia laboral, contemplando os benefícios ao menor, com recebimento dos alimentos, descontado em folha em patamar aceitável de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos acrescidos aos 20% (vinte por cento) já descontados a título de alimentos” (ID 1061038).

Atribuí ao recurso eficácia suspensiva (ID 1092766).

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
objurgado (ID 1555119).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Wesley Evangelista Tagarro
interpôs agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha (ID 1061067) que, em execução de alimentos movida por seu filho
Pedro Henrique Maciel Tagarro
, decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 (sessenta) dias.

Sustentou o agravante que, no feito executório, apresentou suas justificativas, narrando que ajustou informalmente com a mãe do infante que o montante que devia a título de meação da mensalidade escolar seria convertido em custeio do plano de saúde do filho. Informou ao Juízo
a quo
, outrossim, que tem suportado gastos extraordinários com cuidados que destina à saúde de seu pai, acometido por câncer, de modo que teve suas despesas acrescidas dos altos custos de fraldas geriátricas e medicações. Aduziu que requereu o parcelamento da dívida e que a Instância Primeva “simplesmente não se manifestou” sobre tal pleito. Ponderou que “caso tenha sua prisão decretada será mais um cidadão de bem na fila do desemprego e no futuro terá novamente alcançado o débito alimentar”.

Requereu, alternativamente, que seja autorizado que “cumpra prisão civil na sua residência pelo prazo mínimo, após seu dia laboral, contemplando os benefícios ao menor, com recebimento dos alimentos, descontado em folha em patamar aceitável de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos acrescidos aos 20% (vinte por cento) já descontados a título de alimentos” (ID 1061038).

Atribuí ao recurso eficácia suspensiva (ID 1092766).

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
objurgado (ID 1555119).

De há muito a jurisprudência pátria tem se dedicado a distinguir,
na execução de alimentos, as parcelas vencidas antigas e recentes, afastando daquelas a natureza alimentar. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nessa toada, editou no remoto ano de 2006 o enunciado sumular nº 309, estabelecendo que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.

Hodiernamente, a inteligência da súmula foi incorporada ao texto legislativo, de modo que o atual art. 528, §7º, do CPC/15, assim apregoa:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1
o
, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

§9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.

Vislumbro,
in casu
, a perda da atualidade do débito executado, já que o genitor alimentante foi citado para pagar a prole valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das mensalidades escolares devidas no período compreendido entre 05 de julho de 2018 a 05 de novembro de 2020, as quais somaram R$7.409,50 (sete mil quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) e, por não fazê-lo, teve a prisão civil decretada por 90 (noventa) dias.

Como pondera o Tribunal da Cidadania, “[...]
A prisão civil é medida coercitiva extrema, aplicável apenas em situações de débito de pensão alimentícia em razão da premissa de que a liberdade do alimentante deva ser constrangida para garantir a sobrevivência do alimentando. O só fato de estar o alimentante em débito não autoriza a sua automática reclusão” (HC 271.637/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 02/10/2013).

Dito de outro modo, a adoção do rito descrito no suprarreferenciado artigo 528, §§3º e seguintes, do CPC – com a segregação do devedor de alimentos – pressupõe urgência e atualidade, partindo da premissa de que, para garantir a mantença do alimentado (e somente por isso!) é que se afigura justificável o cerceio da liberdade do alimentante. A prisão não ostenta caráter sancionatório, mas carrega a intenção de coagir o devedor a contribuir com o sustento do credor, como clarifica abalizada doutrina:

“Considerada a peculiar natureza da obrigação alimentar, justifica-se a prisão civil do devedor, com o propósito de assegurar a própria dignidade e integridade do alimentando. Cuida-se de modo peculiar de superar a má vontade daquele que tenta ocultar o que possui para prejudicar o credor de uma especial obrigação. Não tenciona sancionar aquele que deixou de pagar os alimentos, mas, diversamente, tende a coagi-lo ao pagamento de prestação tão importante para a subsistência do alimentando. Ou seja, é mecanismo disponibilizado pela
Lex Mater
para que o devedor seja compelido a cumprir o dever alimentar, sem caráter sancionatório, pois interessa que não seja descumprida, em particular, a obrigação de prestar alimentos” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direito das famílias
. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. p. 634).

Ademais, na espécie, reputo justificada a inadimplência dos alimentos pelo genitor, já que há prova robusta de que tem ele custeado o plano de saúde da prole integralmente, mediante desconto em folha de pagamento, despesa essa que não constava do acordo original de alimentos, sendo possível que tenham os genitores ajustado verbalmente que se trataria de uma compensação pelo percentual das mensalidades escolares que era devido pelo pai. Outrossim,
Wesley
não se nega a pagar o montante indicado por
Pedro Henrique
, apenas pleiteando o parcelamento da dívida por meio da majoração dos descontos que são feitos diretamente em sua folha, de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) dos seus ganhos, até a integral quitação da
quantum debeatur
.

Por último, tenho que o genitor recebe considerável contraprestação pecuniária pelo exercício de horas extras e de adicional noturno no labor que exerce como operador de equipamentos da Vale S/A (ID 1061158), de modo que afastá-lo do trabalho por meio do recolhimento ao cárcere importaria em pôr em risco sua única fonte de renda ou, no mínimo, reduzir as vantagens que aufere
pro labore faciendo
, o que é particularmente grave neste peculiaríssimo ano de 2021, em que há aproximadamente 40 (quarenta) milhões de brasileiros desempregados e redução das atividades industriais em razão do contexto da pandemia de COVID 19.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a decisão objurgada que determinou a prisão de
Wesley
, sem prejuízo de que a dívida do pai para com
Pedro Henrique
seja porventura cobrada por outros mecanismos executivos diversos do recolhimento ao cárcere.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO CIVIL – DÍVIDA ALIMENTAR – INEXISTÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO – REVOAGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

1) De há muito a jurisprudência pátria tem se dedicado a distinguir,
na execução de alimentos, as parcelas vencidas antigas e recentes, afastando daquelas a natureza alimentar. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nessa toada, editou no remoto ano de 2006 o enunciado sumular nº 309, estabelecendo que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”. Hodiernamente, a inteligência da súmula foi incorporada ao texto legislativo (art. 528, §7º, do CPC/15).
Dito de outro modo, a adoção do rito descrito no suprarreferenciado artigo – com a segregação do devedor de alimentos – pressupõe urgência e atualidade, partindo da premissa de que, para garantir a mantença do alimentado (e somente por isso!) é que se afigura justificável o cerceio da liberdade do alimentante. A prisão não ostenta caráter sancionatório, mas carrega a intenção de coagir o devedor a contribuir com o sustento do credor,

2) Na espécie, vislumbra-se a
perda da atualidade do débito executado, já que o genitor alimentante foi citado para pagar a prole valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das mensalidades escolares devidas no período compreendido entre 05 de julho de 2018 a 05 de novembro de 2020, as quais somaram R$7.409,50 (sete mil quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) e, por não fazê-lo, teve a prisão civil decretada por 90 (noventa) dias. A
demais, está justificada a inadimplência dos alimentos pelo genitor, já que há prova robusta de que tem ele custeado o plano de saúde da prole integralmente, mediante desconto em folha de pagamento, despesa essa que não constava do acordo original de alimentos, sendo possível que tenham os genitores ajustado verbalmente que se trataria de uma compensação pelo percentual das mensalidades escolares que era devido pelo pai. Por último, o genitor recebe considerável contraprestação pecuniária pelo exercício de horas extras e de adicional noturno no labor que exerce como operador de equipamentos, de modo que afastá-lo do trabalho por meio do recolhimento ao cárcere importaria em pôr em risco sua única fonte de renda ou, no mínimo, reduzir as vantagens que aufere
pro labore faciendo
, o que é particularmente grave neste peculiaríssimo ano de 2021, em que há aproximadamente 40 (quarenta) milhões de brasileiros desempregados e redução das atividades industriais em razão do contexto da pandemia de COVID 19.

3) Recurso provido, para revogar o decreto prisional.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.